Tribunal: TJBA
Processo: 8018652-06.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8018652
-
06
.2026.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Morro do Chapéu

Processo de 1º Grau:
8000635
-
91
.202
6
.8.05.
0170

Impetrante:
Francisco Magno Marcos Neri Dourado (OAB/SE N. 13.292)

Impetrante: Rodrigo da Silva dos Santos (OAB/SE N. 8.770)

Paciente: Joanderson
Oliveira

Impetrado: Juiz de Direito da Vara
Criminal da Comarca
de
Morro do Chapéu
/Ba

Procuradora de Justiça:
Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL, DISPARO DE ARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI. DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM LOCAL PÚBLICO EM CONTEXTO DE AGLOMERAÇÃO. QUATRO VÍTIMAS ATINGIDAS.

PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS.
CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA PRISIONAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão proferida em 08/01/2026, cumprida em 04/02/2026, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 1º, I, por duas vezes, e 129, caput, por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal, bem como nos arts. 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003. Segundo a imputação, o paciente, durante evento festivo realizado em estabelecimento comercial e em contexto de aglomeração, teria efetuado disparos de arma de fogo, atingindo quatro vítimas, com lesões comprovadas por laudos e relatórios médicos. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta da custódia, fragilidade do acervo probatório, ausência de contemporaneidade da medida, desproporcionalidade da prisão, possibilidade de substituição por cautelares diversas e alegadas irregularidades no cumprimento do mandado prisional. Requer a revogação da preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) se é cabível, na via estreita do habeas corpus, o exame aprofundado de alegações relativas à fragilidade probatória e a suposto excesso policial no cumprimento da prisão; e (iii) se, no caso concreto, medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas e suficientes para tutela da ordem pública.

III. Razões de decidir

3. As alegações defensivas atinentes à fragilidade do conjunto probatório, à ausência de apreensão da arma, à insuficiência das imagens de câmeras de segurança e à dinâmica da captura demandam incursão aprofundada no acervo fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e a cognição limitada do habeas corpus, que não admite dilação probatória nem reavaliação exauriente de provas.

4. Eventual excesso policial no cumprimento do mandado, embora matéria grave e sujeita à devida apuração pelos órgãos competentes, não contamina, por si só, a validade do decreto preventivo anteriormente proferido, sobretudo quando já determinada a adoção de providências investigativas específicas pelo juízo de origem.

5. A prisão preventiva encontra amparo em fundamentação concreta, calcada na gravidade específica da conduta, consistente na realização de múltiplos disparos de arma de fogo em ambiente público, festivo e com grande concentração de pessoas, circunstância que resultou em quatro vítimas lesionadas e evidenciou acentuado risco à coletividade, legitimando a custódia para garantia da ordem pública.

6. Os indícios de autoria e a materialidade delitiva mostram-se, em juízo de cognição cautelar, suficientemente demonstrados pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, pelos laudos de lesões corporais, pelos relatórios médicos e pela confissão parcial do paciente em sede policial, sendo irrelevante, para o decreto cautelar, a não apreensão da arma de fogo quando presentes outros elementos informativos convergentes.

7. O requisito da contemporaneidade não se restringe à mera proximidade cronológica entre os fatos e o decreto prisional, exigindo a atualidade do perigo decorrente da liberdade do agente. No caso, a persistência do risco à ordem pública decorre da gravidade concreta do agir, do modo de execução do delito e do histórico criminal atribuído ao paciente, indicativos suficientes de periculum libertatis atual.

8. As condições pessoais eventualmente favoráveis não afastam a prisão cautelar quando evidenciados os requisitos legais da medida. No contexto dos autos, as cautelares diversas do art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva e resguardar adequadamente a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

9. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe, em habeas corpus, o exame aprofundado de alegações que dependam de reavaliação exauriente do conjunto fático-probatório, inclusive quanto à suficiência dos indícios de autoria e à dinâmica dos fatos. 2. Mostra-se idônea a prisão preventiva fundada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na gravidade específica da conduta, no modus operandi violento e no risco atual à ordem pública. 3. O requisito da contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à atualidade do perigo gerado pela liberdade do agente, e não apenas à proximidade temporal entre o fato e a decisão constritiva. 4. Demonstrada a periculosidade concreta do agente, as medidas cautelares diversas da prisão podem ser afastadas por insuficiência e inadequação.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPP, arts. 312, § 2º, e 319; CP, arts. 129, caput, 129, § 1º, I, e 70; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 690.226/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.09.2021, DJe 27.09.2021; STJ, AgRg no HC 813.662/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8018652-06.2026.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator.